Tribunal: TRF3
Processo: 5133708-51.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
EMENTAÇÃO DA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I – Desnecessária complementação da perícia porque o laudo médico foi feito por profissional habilitado (ortopedista), bem como suas conclusões basearam-se em exames médicos (físico e laboratoriais). Não houve prejuízo às partes capaz de ensejar a nulidade do feito. Ademais, foram respondidas as questões formuladas.

II - Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, § 3o, I do CPC/2015, não é caso de remessa oficial.

III - Termo inicial do benefício mantido, pois comprovado o preenchimento dos requisitos necessários à sua concessão desde o requerimento administrativo

V – As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária desde os respectivos vencimentos.

VI - A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de

Inteiro teor:
805/821)

5133708-51.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCEDIDO AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APELAÇÃO DO INSS. PRELIMINAR. REMESSA OFICIAL. DIB. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I – Desnecessária complementação da perícia porque o laudo médico foi feito por profissional habilitado (ortopedista), bem como suas conclusões basearam-se em exames médicos (físico e laboratoriais). Não houve prejuízo às partes capaz de ensejar a nulidade do feito. Ademais, foram respondidas as questões formuladas.

II - Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, § 3o, I do CPC/2015, não é caso de remessa oficial.

III - Termo inicial do benefício mantido, pois comprovado o preenchimento dos requisitos necessários à sua concessão desde o requerimento administrativo

V – As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária desde os respectivos vencimentos.

VI - A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

VII - Tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária será fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, ambos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da sentença (Súmula 111 do STJ). In casu, no entanto, fixados honorários advocatícios de 12% da condenação, observada a Súmula 111 do STJ, na forma do art. 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil.

VIII – O benefício previdenciário tem caráter continuado, sendo assim, aplicável a jurisprudência no sentido de que inocorre a prescrição da ação. Prescrevem apenas as quantias abrangidas pelo quinquênio anterior ao que antecede o ajuizamento da ação (Súmula 163 do TFR).

IX - Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5133708-51.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOARES

Advogados do(a) APELADO: ANTONIO CARLOS GALHARDO - SP251236-A, MAICON JUNIOR RAMPIN CORGHE - SP363673-N, DANILO SARAIVA DA SILVA - SP379046-N, LARISSA DE BARROS PADILHA - SP381627-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5133708-51.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOARES

Advogados do(a) APELADO: ANTONIO CARLOS GALHARDO - SP251236-A, MAICON JUNIOR RAMPIN CORGHE - SP363673-N, DANILO SARAIVA DA SILVA - SP379046-N, LARISSA DE BARROS PADILHA - SP381627-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez, desde o requerimento administrativo (07/03/2017), acrescidas as parcelas vencidas dos consectários legais. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

O Juízo de 1o grau julgou procedente o pedido, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-doença, desde o requerimento administrativo, com conversão em aposentadoria por invalidez desde o laudo pericial (05/03/2018). Prestações em atraso acrescidas de correção monetária conforme o IPCA e de juros de mora de acordo com a Lei 11.960/09. Honorários advocatícios em percentual a ser calculado em liquidação de sentença nos moldes dos, §§ 5o, 4o, II e IV, e 3o, I, II, III, IV e V, do art. 85, do CPC/15. Antecipou a tutela.

Sentença proferida em 23/08/2018, não submetida ao reexame necessário.

O INSS apela, requerendo inicialmente, a observância do reexame necessário. Alega a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da necessidade de complementação da perícia. Pede a nulidade da sentença. Caso outro o entendimento, requer a fixação da DIB de forma a impedir pagamento em duplicidade, redução dos honorários advocatícios, apuração da correção monetária de acordo com a Lei 11.960/09 e incidência da prescrição quinquenal.

Em contrarrazões, o(a) autor(a) pugna pela manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. Após, vieram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5133708-51.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOARES

Advogados do(a) APELADO: ANTONIO CARLOS GALHARDO - SP251236-A, MAICON JUNIOR RAMPIN CORGHE - SP363673-N, DANILO SARAIVA DA SILVA - SP379046-N, LARISSA DE BARROS PADILHA - SP381627-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Desnecessária complementação da perícia porque o laudo médico foi feito por profissional habilitado (ortopedista), bem como suas conclusões basearam-se em exames médicos (físico e laboratoriais), não havendo contradição ou quaisquer dúvidas. Ademais, o perito judicial respondeu os quesitos apresentados.

Não houve prejuízo às partes capaz de ensejar a nulidade do feito, não havendo cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I - O destinatário da prova é o juiz que verificará a necessidade de sua realização a fim de formar sua convicção a respeito da lide, nos termos do art. 130, do CPC. II - Verificada a desnecessidade de realização da prova, é lícito ao magistrado indeferi-la, quando o fato controvertido não depender desta para seu deslinde. Só ao juiz cabe avaliar a necessidade de novas provas. III - Produção de prova pericial deferida. Apresentado o laudo, o perito respondeu às questões formuladas pelos requerentes. IV - Considerando que o laudo pericial apresentado contém elementos suficientes para a formação do convencimento do Magistrado a quo, e que atendeu plenamente as indagações apresentadas, não restando qualquer omissão ou imprecisão a sanar, desnecessária a realização de uma nova perícia médica. V - Inocorrência de cerceamento de defesa, vez que, a agravante teve oportunidade de se manifestar sobre o laudo. VI - Agravo não provido." (AG 193962, Proc. 200303000735242/SP, TRF 3a Região, 8a Turma, unânime, Des. Fed. Marianina Galante, DJU 29/03/2006, p. 537).

Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, § 3o, I do CPC/2015, não é caso de remessa oficial.

O termo inicial do benefício não merece reparo, pois comprovado o preenchimento dos requisitos necessários à sua concessão desde o requerimento administrativo.

As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária desde os respectivos vencimentos.

A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

Em regra, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária será fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, ambos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da sentença (Súmula 111 do STJ). In casu, no entanto, fixo os honorários advocatícios em 12% da condenação, observada a Súmula 111 do STJ, na forma do art. 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil.

Ademais, observo que o benefício previdenciário tem caráter continuado, sendo assim, aplicável a jurisprudência no sentido de que inocorre a prescrição da ação. Prescrevem apenas as quantias abrangidas pelo quinquênio anterior ao que antecede o ajuizamento da ação (Súmula 163 do TFR).

Os demais consectários legais não foram objeto de impugnação.

NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS.

Fixo os honorários advocatícios em 12% da condenação, observada a Súmula 111 do STJ, na forma do art. 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCEDIDO AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APELAÇÃO DO INSS. PRELIMINAR. REMESSA OFICIAL. DIB. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I – Desnecessária complementação da perícia porque o laudo médico foi feito por profissional habilitado (ortopedista), bem como suas conclusões basearam-se em exames médicos (físico e laboratoriais). Não houve prejuízo às partes capaz de ensejar a nulidade do feito. Ademais, foram respondidas as questões formuladas.

II - Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, § 3o, I do CPC/2015, não é caso de remessa oficial.

III - Termo inicial do benefício mantido, pois comprovado o preenchimento dos requisitos necessários à sua concessão desde o requerimento administrativo

V – As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária desde os respectivos vencimentos.

VI - A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

VII - Tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária será fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, ambos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da sentença (Súmula 111 do STJ). In casu, no entanto, fixados honorários advocatícios de 12% da condenação, observada a Súmula 111 do STJ, na forma do art. 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil.

VIII – O benefício previdenciário tem caráter continuado, sendo assim, aplicável a jurisprudência no sentido de que inocorre a prescrição da ação. Prescrevem apenas as quantias abrangidas pelo quinquênio anterior ao que antecede o ajuizamento da ação (Súmula 163 do TFR).

IX - Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.